Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EFETIVA VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldadas pelo restante da prova testemunhal, ampara a condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, não há falar em absolvição.

2. O art. 147-A ao Código Penal é crime habitual e somente se configura com a prática reiterada de perseguir a vítima (stalking).

3. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório. 1.1 Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a mulher, não havendo violação da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983 e afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 5.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.